Tribunal: TJDFT
Processo: 0048619-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0048619-06.2011.8.07.0001 APELANTE: LAYLLA SCARLAT SOUSA ROCHA, THOMAS HECTOR SOUSA ROCHA, MATHEUS PEREIRA SOUSA APELADO: JURACI FERREIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUSA LAGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência ou antecipação da tutela recursal (Id. 51716308) na Apelação interposta pelos Réus contra a r. sentença que homologou o esboço de partilha (Id. 51716302). Em síntese, os Apelantes alegam que há probabilidade do alegado direito, pois está demonstrado que a inventariante agiu com má-fé processual e deslealdade frente aos herdeiros. Ressaltam que há evidente possibilidade de deterioração, perdimento, ocultação e alienação de bens, especialmente aqueles não elencados no esboço da partilha. Ao final, requerem a suspenção dos efeitos da r. sentença e a reforma do julgado para a inclusão de todos os bens omitidos pela inventariante. Sem preparo, por ter sido concedida gratuidade de justiça aos Apelantes na origem. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca à antecipação da tutela recursal, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em cognição sumária, não verifico verossimilhança nas alegações dos Apelantes, visto que a r. sentença apenas homologou o esboço da partilha, ressalvando eventual omissão de bens. Da mesma sorte, não há prova ou indícios de má-fé da inventariante, nem risco de perecimento de direito. O que requerem os Apelantes, em verdade, é a suspensão dos efeitos da r. sentença. No entanto, a Apelação já é dotada de tal efeito, por força do disposto no art. 1.012 do CPC. Ademais, não se trata de hipótese em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, (artigo 1.012, § 1o, do CPC). No mais, resguardo-me no direito de analisar com mais profundidade os fatos e argumentos recursais no julgamento da Apelação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora